Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736062-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA APELADO: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA em face de sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “LIMITAR os descontos efetuados pela instituição financeira ré, em razão de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento da autora, a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta da requerente após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social).”. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para a autora e 50% para o réu. Em suas razões (57859219), o Banco de Brasília sustenta que: 1) contratos de empréstimo consignado não são abarcados pela lei do superendividamento, pois se trata de créditos com garantias; 2) o Decreto 11.150/2022 também exclui as dívidas decorrentes de antecipação de crédito, uma vez que são obrigações previsíveis, quitadas em parcelas únicas; 3) os contratos de mútuo foram livremente pactuados e redigidos de forma clara, razão pela qual é descabida a alegação de que a instituição, ao lhe conceder crédito, procedeu de forma ilícita ou eivada de má-fé; 4) não se verifica nenhum vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados; 5) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, em percentual superior a 30% (Tema Repetitivo 1.085); 6) a limitação do desconto em virtude do mínimo existencial é completamente desarrazoada; 7) o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuada entre as partes; 8) a Lei Complementar Distrital 1.015/2022 aumentou o limite de descontos para 35%. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que os descontos possam ser realizados conforme previsão contratual. Preparo recolhido (IDs 57859220 e57859221). Contrarrazões apresentadas (ID 57859227). Por sua vez, Daisy sustenta que (ID 57859222): 1) o seu endividamento é configurado não só pelo comprometimento total da sua margem consignável, mas em razão de contratação de crédito pessoal com desconto em conta corrente e de crédito rotativo alusivo ao cartão de crédito; 2) o contrato de mútuo pessoal com desconto em conta corrente foi realizado em 15/07/2023, a título de novação; 3) a lei distrital 7.239/2023 restringe os descontos em conta corrente aos mesmos limites da margem consignável em favor dos servidores distritais; 4) o juízo equivocou-se ao afirmar que a proposta por ela aderida foi celebrada antes da vigência da lei distrital; 5) o crédito novo constituído por novação é ilegal, pois, no momento da referida contratação, sua margem consignável de 40% já estava inteiramente comprometida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o BRB suspenda os descontos em sua conta corrente referente ao contrato no 24207587. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da contratação constituída por novação com previsão de desconto em conta corrente. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 57859230). O julgamento foi convertido em diligência e Daisy foi intimada para apresentar os seus 3 últimos contracheques e os 3 últimos extratos bancários da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais (ID 58648009). Os documentos solicitados foram apresentados (ID 59157878). O Banco de Brasília foi intimado para prestar alguns esclarecimentos sobre os descontos incidentes na conta corrente da autora e Daisy foi intimada para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso: a apelação foi fundamentada em tese não suscitada na petição inicial, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição (ID 59542365). O Banco de Brasília deixou o prazo transcorrer em branco e Daisy se manifestou no sentido de que todos os argumentos suscitados no recurso foram também expostos na petição inicial (ID 60101163). É o relatório. DECIDO. 1. RECURSO BANCO DE BRASÍLIA O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. O art. 932, III, do CPC, dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Daisy pretende a limitação dos descontos efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente, para pagamento de parcelas referentes aos contratos de concessão de crédito, em 30% da sua renda líquida. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido apenas para limitar em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, os descontos incidentes em seu contracheque. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença (ID 57859214): “(...) Analisando as referidas legislações, conclui-se que as consignações de mútuos em folha de pagamento devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, de acordo com a nova redação da Lei Complementar no 840/2011, deduzindo-se os descontos compulsórios. (...) Observa-se, ainda, que a requerente celebrou seis empréstimos consignados em folha de pagamento, com parcelas mensais nos valores de R$1.402,59, R$233,38, R$198,38, R$47,34, R$187,89, R$200,36, bem como há valores descontados em conta corrente da requerente em diversos valores por instituições bancárias. Os contracheques da autora dos meses de maio, junho e julho de 2023 demonstram que seu rendimento bruto é de aproximadamente R$7.835,39, descontando-se as parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social) o rendimento da requerente a ser considerado é de R$5.978,43. Assim, 35% dessa diferença corresponde a R$2.092,45. Sendo assim, considerando que a autora tem descontado o valor de R$2.269,94 no seu contracheque, equivalente a 37,96% do salário bruto da autora após as deduções obrigatórias, constata-se que o desconto ultrapassa o percentual máximo de 35% previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011. Dessa forma, deve haver limitação dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento da autora que ultrapassem o importe de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social). (...) Desse modo, em razão da decisão proferida em julgamento repetitivo, Tema 1085, pelo STJ, os descontos realizados em conta corrente da autora com sua anuência para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual previsto para a consignação em folha de pagamento, eis que os contratos foram livremente pactuados pela parte autora e ao tempo da celebração, a requerente possuía discernimento acerca da sua capacidade financeira, optando por realizar a contratação. Além disso, não houve a demonstração de abuso por parte das instituições financeiras e a remuneração líquida da parte autora é suficiente para seu sustento, eis que habitualmente o rendimento líquido, após os descontos obrigatórios e dos consignados, é superior ao salário-mínimo nacional. Portanto, o pedido autoral para redução do percentual descontado em sua conta corrente indevidamente não deve ser acolhido.” (ID 57859214) Em suas razões, o apelante tece arrazoado jurídico sobre: 1) a livre pactuação dos empréstimos contratados; 2) a não inclusão dos empréstimos consignados na lei do superendividamento; 3) a exclusão dos empréstimos de parcela única pelo Decreto 11.150/2022; 4) a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.085; 5) aumento do limite de consignação em 35%, nos termos da Lei Complementar Distrital 1015/22 (ID 57859219). Há evidente inobservância do princípio da dialeticidade: os fundamentos apresentados estão dissociados do conteúdo da sentença, o que implica o não conhecimento do recurso, consoante art. 932, III, do CPC. Ilustrativamente, registrem-se 3 julgados sobre a matéria: “(...) ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. (...) (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)” - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir. II. No caso concreto, as razões expostas na apelação interposta não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, nem arrosta os seus argumentos. (...) IV. A desconexão entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1833724, 07218633020228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, j. 13/3/2024, DJE: 1/4/2024.)” - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que sejam expostos os motivos pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão contra a qual se insurge, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão da matéria, ante o fato de não ter sido impugnada por meio do recurso cabível na oportunidade. Todavia, o agravante não trouxe qualquer argumentação acerca da preclusão verificada, limitando-se a reiterar os fundamentos do agravo de instrumento contra a decisão de 1o grau. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1785671, 07291467320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE: 6/12/2023.)”. Ressalte-se: não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo se aplica em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518). Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face dessas considerações, o recurso não deve ser conhecido. 2. RECURSO DAISY O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Não é cabível em sede recursal a análise de questões não debatidas em primeira instância - em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. No caso, como delimitado na petição inicial, a lide se restringe à possibilidade de redução do valor das parcelas debitadas automaticamente no contracheque e na conta corrente da autora, para pagamento de empréstimos e respectivos encargos. O pedido tem como fundamento, em síntese, a onerosidade excessiva dos contratos e a violação à dignidade da pessoa humana. Em sede recursal, Daisy fundamentou a apelação em tese não suscitada na petição inicial: ilegalidade do contrato de novação 24207587. A ausência de apresentação das razões recursais em primeira instância impossibilita seu conhecimento na presente fase processual, já que a medida configuraria inovação recursal. Ilustrativamente, registrem-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...). RECURSO CONHECIDO EM PARTE. (...) 2. Em grau recursal não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1876556, 07054680920228070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 29/6/2024.)” - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 1. Se parte dos fundamentos trazidos na apelação, não foram arguidos na instância de origem, resta obstada a análise apenas nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.(...) 8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. (Acórdão 1720577, 07130756720228070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023)” – grifou-se. O juiz julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, por entender que se aplica ao caso o Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, e não em razão da inaplicabilidade da Lei Distrital 7.239/23, que foi mencionada apenas como reforço argumentativo. Transcreve-se: "Desse modo, em razão da decisão proferida em julgamento repetitivo, Tema 1085, pelo STJ, os descontos realizados em conta corrente da autora com sua anuência para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual previsto para a consignação em folha de pagamento, eis que os contratos foram livremente pactuados pela parte autora e ao tempo da celebração, a requerente possuía discernimento acerca da sua capacidade financeira, optando por realizar a contratação. Além disso, não houve a demonstração de abuso por parte das instituições financeiras e a remuneração líquida da parte autora é suficiente para seu sustento, eis que habitualmente o rendimento líquido, após os descontos obrigatórios e dos consignados, é superior ao salário-mínimo nacional. Portanto, o pedido autoral para redução do percentual descontado em sua conta corrente indevidamente não deve ser acolhido. Não se ignora que o Distrito Federal, ao editar recentemente a Lei Distrital n. 7.239/23, a qual restringe os descontos efetuados em conta corrente aos mesmos limites da margem consignável, inovou a matéria em sentido contrário à tese definida no Tema n. 1085 do STJ. Todavia, dada a irretroatividade da lei, os limites aduzidos pela autora não se aplicam aos contratos celebrados antes da entrada em vigor da referida norma.". De todo modo, como já mencionado, a autora não alegou em primeiro grau nenhuma ilegalidade nos contratos celebrados, o que enseja o não conhecimento do recurso. 3. DISPOSITIVO NÃO CONHEÇO dos recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para a autora e 50% para o réu. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, observada a proporção fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Exigibilidade suspensa em relação à Daisy, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator